Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701808-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO TEIXEIRA GONTIJO AGRAVADO: SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Teixeira Gontijo contra ato judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0734086-88.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para que ele apresente elementos concretos de que o imóvel era utilizado pela unidade familiar e não somente pelo agravado (id 2219122046 e 220377330 dos autos originários). O agravante defendeu o reconhecimento do benefício familiar decorrente da dívida executada, a qual permitiu a moradia do agravado em seu local de trabalho como Deputado Federal. Requereu a citação do cônjuge do agravante, Karytha Ferreira Leal, para o pagamento do débito executado (id 219019686 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu o seguinte ato judicial (id 219122046 dos autos originários): O exequente requereu a inclusão da Sra. Karytha no polo passivo, pois alega que o contrato de aluguel (ID 11198364) foi celebrado com o Sr. Silas para que o imóvel servisse como sua moradia para exercício do seu mandato como Deputado Federal. Portanto, afirma que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar, vez que possibilitou ao devedor exercer seu cargo e auferir renda para unidade familiar. Nota-se da certidão de casamento (ID 219026273) que o devedor é casado em regime de comunhão parcial desde 2001. Em que pese, a princípio, ser possível a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, entendo que para viabilizar a medida deve o exequente trazer aos autos elementos concretos de que o imóvel era de fato utilizado pela unidade familiar e não apenas pelo executado. Portanto, concedo o prazo de 15 dias para cumprir a determinação. O agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id 220377330 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator